Tribunal: TJPA
Processo: 0807511-54.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807511-54.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. VARA CÍVEL E EMPRESARIAL E VARA DA FAZENDA. COMPETÊNCIA NÃO CONTEMPLADA PELO ART. 111 DA LEI ESTADUAL Nº. 5.008/81 E RESOLUÇÃO Nº. 05/2018-GP. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERESSE PRIVADO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

O pedido de expedição de alvará para a exumação e remoção de restos mortais, trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária, o que envolve interesse privado dos parentes dos mortos e por isso não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de competência das Varas da Fazenda Pública.

Não há discussão de questão patrimonial, assim como o interesse público é reflexo, sendo devidamente resguardado pelo controle judicial inerente aos procedimentos de jurisdição voluntária.

O pedido versa sobre matéria cível, circunstância que, à falta de regra específica de competência, faz incidir a competência residual do Juízo Cível, logo a apreciação do feito caberá ao
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS.

Conflito de competência improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS,
por entender que é do
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS
, a competência para processar e julgar o feito.

Na origem, diz respeito a um alvará judicial para autorização de exumação e remoção de restos mortais, ajuizada por Geralda Zelia e outras
,
sendo distribuída no âmbito Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que declinou da competência por entender que ocorrerá alteração no registro de óbito, haja vista alteração nas anotações referentes ao endereço dos jazigos, seja na certidão, seja na guia de sepultamento, portanto sendo o Juízo incompetente, ante o disposto no art. 113 da Lei estadual nº. 5.008/81. (ID n. 3383530 - Pág. 7).

Distribuído o feito à 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o Juízo suscitou o conflito sob o argumento de que a consequência da ação seria a retificação do registro de óbito, não havendo a atração da competência do registro (ID n.

3383530 - Pág. 6).

No ID n. 3434489 - Pág. 1/3, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do conflito e sua improcedência, manifestando-se pela competência do Juízo de

Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

É o relatório.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

jU

VOTO

Versam os presentes autos sobre a quem pertence a competência para processar e julgar alvará judicial para autorização de exumação e remoção de restos mortais.

A competência dos Juízos Fazendários é definida pelo art. 111, da Lei Estadual nº. 5.008/81, que dispõe sobre a organização judiciária do Estado do Pará. Como se vê:

Art. 111. Como Juizes da Fazenda Pública, compete-lhes: I- Processar e julgar: a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas; b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios; c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município; d) os mandados de segurança; e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio; f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer; g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios; h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Organização confirmada através da Resolução nº. 05/2018-GP, que determinou a instalação de Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal na Comarca de Parauapebas.

O pedido de expedição de alvará para a exumação e remoção de restos mortais, trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária, o que envolve interesse privado dos parentes dos mortos e por isso não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de competência das Varas da Fazenda Pública.

Não há discussão de questão patrimonial, assim como o interesse público é reflexo, sendo devidamente resguardado pelo controle judicial inerente aos procedimentos de jurisdição voluntária.

Concluo, portanto, que o pedido versa sobre matéria cível, circunstância que, à falta de regra específica de competência, faz incidir a competência residual do Juízo Cível, logo a apreciação do feito caberá ao
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo improcedente o conflito, com base no art. 111 da Lei Estadual nº. 5.008/81 c/c a Resolução nº. 05/2018-GP, declaro o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS, o competente, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 19/05/2022